Tribunal: TJBA
Processo: 8058136-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8058136-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VINICIUS DA CONCEICAO COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO IMPRÓPRIO COM USO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO COSTA
contra sentença que o condenou pela prática de crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do Código Penal, à pena de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO
, além de
13 (TREZE) DIAS-MULTA
. A defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se deve ser acolhido o pleito de desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, CP) para o delito de furto simples (art. 155, CP), tendo em vista a alegação defensiva de ausência de emprego de violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A materialidade e autoria do crime foram comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, depoimentos colhidos em sede policial e judicial, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, todos harmônicos em demonstrar a utilização de arma branca durante a subtração.

4.
Os depoimentos das vítimas confirmaram de forma coerente e firme que o Réu, após ser abordado sobre a subtração, sacou uma lâmina de ferro e desferiu golpe contra o segurança, caracterizando o roubo impróprio com emprego de arma branca.

5.
O Laudo Pericial comprovou a apreensão de "lâmina metálica", corroborando o Auto de Exibição e Apreensão que demonstrou a apreensão de "lâmina de ferro", evidenciando o emprego de arma branca no delito.

6.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório quando harmônica com as demais provas dos autos.

7.
A dosimetria aplicada pelo juízo de origem está consentânea com a prova dos autos e com os ditames legais e constitucionais, não merecendo redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

Tese:
"1.
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente, após a subtração, emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. O emprego de arma branca (lâmina de ferro) durante a prática delitiva caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8058136-64.2022.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante,
VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO COSTA
e, Apelado,
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.